Tribunal: TJDFT
Processo: 0700614-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No PROCESSO: 0700614-55.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: VICENTE LAZARO ALVES DA SILVA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pela Defesa de VICENTE LÁZARO ALVES DA SILVA (ID 57140731), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. 2. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 21 de março de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator